Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728879-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal, nos autos do Processo no 0704895-16.2018.8.07.0016, que rejeitou o crédito indicado à penhora pela executada (ID 42199826 dos autos originais). Em suas razões (ID 18585761), a agravante narra que o bem nomeado é proveniente de débito que o agravado possui com o agravante, sendo possível a compensação (art. 170, do CTN). Diz que a recusa é injusta e que houve violação ao princípio da isonomia e da menor onerosidade do devedor. Argumenta inexistir prejuízo ao agravado, além do que eliminará parte da dívida de 4 bilhões que o agravado possui com a agravante. Sustenta que o crédito possui liquidez e que a ordem de preferência do artigo 11, da Lei de Execução Fiscal, não é absoluta. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de forma a suspender quaisquer atos expropriatórios até julgamento do recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a reforma da decisão, com a determinação de lavratura da penhora do crédito indicado. Preparo comprovado (ID 18585764). É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Não se constata a probabilidade de provimento do recurso, pois a indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. In casu, o agravante pretende que seja realizada a penhora de crédito na ação no 23.365/96, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública. Contudo, o agravado manifestou-se contrariamente à indicação, pelo fato de que: i) o crédito não consta do rol legal do artigo 11, da Lei de Execução Fiscal; ii) é de difícil alienação; iii) não ostenta liquidez e iv) foi ofertado em garantia em outro processo (0721266-37.2017.8.07.0001). Sobre a questão, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE ATIVO FLORESTAL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1781901/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) Assim, nessa análise preambular do processo, não há elementos que infirmem as alegações do exequente para a recusa da indicação à penhora. Ademais, ressalte-se que os princípios da celeridade e da economia processual, abarcados pelo princípio da eficiência, preceituam que não deve ser realizado ato processual que não tenha utilidade alguma, como, aparentemente, é o caso dos autos. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator